Tribunal: STF
Processo: Rcl 64630
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Claudio Roberto da Silva Ribeiro, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente teria desrespeitado a Súmula Vinculante nº 56.



    Para tanto, a defesa assinala:



    “O RECLAMANTE cumpre penas totalizando em 29 anos e 11 meses pelos delitos descritos nos artigos 33 e 35 da Lei 11343/06 estando custodiado desde 17/07/2012 quando de sua prisão em flagrante.”



    Acrescenta,



    “Desta forma se seguiu o cumprimento da pena do RECLAMANTE e em 2020 conquistou lapso para o regime semiaberto, contudo os cálculos de fls. 30 e 31 estão incorretos, uma vez que considerou a data base da suposta falta ocorrida aos 20/10/2019, que pelo que se estrai das informações de fls.08 a suposta falta grave da qual tem sido óbice para a concessão da progressão desde então. 



    Contudo muito importante salientar que esta defesa vem arduamente informando ao Juízo que a suposta falta não foi homologada conforme se destaca da FAC do RECLAMANTE”



    Assevera que,



    “O RECLAMANTE está cumprindo pena em regime fechado, sendo este o regime incorreto para sua atual situação, visto que o Juízo a quo arrasta por mais de 4 anos decidir sobre os inúmeros pleitos feito por esta defesa.” 



    Requer, ao final:



    “a) a concessão liminar de ordem determinando a imediata adequação à condição pessoal do reclamante, transferindo-o para regime semiaberto visto que encontra-se em regime mais gravoso por 4 anos, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão, Art. 989, III, CPC;



     b) a intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito; 



    c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação do reclamante em regime semiaberto, como imperativo de justiça.”



    Em 19/12/2023, indeferi o pedido liminar, determinei a emenda à inicial e solicitei informações à autoridade reclamada.



    As diligências foram cumpridas (docs. 10 e 13).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece acolhimento.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n° 56, in verbis:



    Súmula Vinculante 56:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    Já as balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução são as seguintes, in verbis:



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 



    Segundo as informações encaminhadas pela autoridade reclamada, o Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP destacou não ter sido comprovado o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão do reclamante ao regime semiaberto, havendo exame criminológico pendente de realização.(doc. 13).



    Esse contexto não evidencia desrespeito ao paradigma evocado. Não verificada, portanto, a alegada afronta, deve-se reconhecer a improcedência do pedido. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na presente reclamação, atraindo a incidência do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente